Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-81.2025.8.11.0049
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-81.2025.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLERIO DOS SANTOS - CPF: 995.680.040-68 (EMBARGANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PROGRESSO - SICREDI PROGRESSO PR/SP - CNPJ: 76.059.997/0001-17 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.

Embargos de declaração.
Ação revisional de contrato. Alegação de omissão. Juros remuneratórios. Encargos moratórios. Tarifas bancárias. Descaracterização da mora. Matérias enfrentadas no acórdão. Inexistência de vício. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário.

II.
Questões em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a abusividade dos juros remuneratórios em comparação com a média de mercado; (
ii
) a validade dos encargos moratórios à luz da jurisprudência do STJ; (
iii
) a legalidade das tarifas sob a ótica do ônus da prova; e (
iv
) a tese subsidiária de descaracterização da mora.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.
A alegação de omissão quanto aos juros remuneratórios não procede, pois o acórdão adotou expressamente o critério da ausência de discrepância relevante em relação à média de mercado, afastando a abusividade.

5. Inexistente omissão quanto aos encargos moratórios, uma vez que o acórdão reconheceu a validade da cláusula contratual, em consonância com a jurisprudência do STJ, afastando a cumulação indevida de encargos.

6. Também não há omissão quanto às tarifas bancárias, pois o acórdão consignou a ausência de prova da abusividade, atribuindo ao consumidor o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito.

7.
A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma fundamentada e contrária ao interesse da parte, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão
.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp nº 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025; STJ, EDcl no REsp nº 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021; TJMT, ED nº 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Clério
dos Santos

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
346604383
), o qual, à unanimidade de votos,
negou pr
o
vimento

a
o
recurso interposto pel
a embargante
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara
da Comarca de Vila Rica
/MT,

nos autos da
Ação
Revisional de Contrato
(Processo n.º
1000711-81.2025.8.11.0049
),
que julgou
improcedentes os pedidos autorais.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
344583864
)
alegando omissões no julgado.
Sustenta que o acórdão não enfrentou a abusividade da taxa de juros remuneratórios em comparação numérica com a média de mercado; não analisou a estrutura dos encargos moratórios à luz da Súmula 379 do STJ; não apreciou a questão das tarifas sob a ótica da inversão do ônus da prova; e não se pronunciou sobre a tese subsidiária da descaracterização da mora. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
aos embargos (ID 351411361), a parte embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante
alega

a existência de omissões no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, buscando, com isso, a modificação do julgado e o prequestionamento explícito de dispositivos legais e jurisprudenciais.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

No que tange à alegada omissão sobre a abusividade dos juros remuneratórios, o acórdão foi claro ao estabelecer o critério para a revisão judicial, qual seja, a demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Constou expressamente do voto condutor:

No caso apreciado, o contrato prevê taxa de 4,50% ao mês. Consultando as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação (abril/2024), observa-se que o percentual pactuado não excede substancialmente a média, não atingindo patamar que justifique a intervenção judicial (como o dobro ou o triplo da média). Portanto, inexistindo abusividade manifesta, deve prevalecer o pactuado, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e da manutenção dos contratos.

Dessa forma, a questão foi devidamente enfrentada. O fato de o acórdão não ter acolhido a perspectiva numérica do embargante não configura omissão, mas sim a adoção de fundamento jurídico diverso para a solução da controvérsia, o que é perfeitamente admitido.

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise dos encargos moratórios.
O acórdão examinou a cláusula contratual e concluiu pela sua validade, em conformidade com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, consignando que
:

No instrumento contratual analisado, observa-se a previsão de cobrança, no período de inadimplência, de juros remuneratórios à taxa de mercado (ou do contrato), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Tal disposição está em conformidade com a orientação da Corte Superior, que permite a cobrança desses encargos de forma isolada ou conjunta, desde que não cumulados com a comissão de permanência propriamente dita e que o somatório não ultrapasse o limite legal.

Não havendo prova de cobrança cumulativa de comissão de permanência com correção monetária ou outros encargos de forma a configurar bis in idem, mantém-se a validade da cláusula.

Quanto às tarifas administrativas, o acórdão também se pronunciou de forma explícita, inclusive sobre a questão do ônus probatório, ao assentar que
“o apelante alega genericamente a abusividade, mas não produziu prova capaz de demonstrar a ausência da prestação do serviço [...] Portanto, sem prova robusta em contrário por parte do consumidor, deve-se presumir a legitimidade dos custos administrativos repassados”
. Novamente, o que se observa é a discordância do embargante com a conclusão do julgado, e não a ausência de sua análise.

Por fim, a questão da descaracterização da mora foi tratada como consequência lógica da manutenção da legalidade dos encargos da normalidade, em estrita observância ao Tema 28 do STJ, não havendo omissão a ser sanada.

O que se verifica, portanto, é que a parte embargante, sob o pretexto de sanar vícios, pretende instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, o que é vedado nesta via recursal.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026